Tribunal: STF
Processo: RE 1496649
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso interposto pela União com fundamento no Tema 317 da repercussão geral e julgou improcedente o pedido do recorrente para que a revogação da isenção dobrada de contribuição previdenciária, prevista no § 21 do art. 40 da Constituição da República, respeitasse o prazo relativo à anterioridade nonagesimal e, consequentemente, lhe fossem devolvidos os valores indevidamente descontados (e-doc. 98).



    2. O recorrente opôs embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer a obscuridade apontada, nos seguintes termos:



    “(...) a aplicação da imunidade por certos órgãos pagadores revelou-se equivocada e não tem o condão de atrair a incidência da anterioridade nonagesimal, levando à necessidade de recolhimento dos valores que deixaram de ser retidos no momento oportuno. 



    Esse é o entendimento que prevaleceu nesta Turma Recursal, após a revisão da orientação perfilhada, quando do julgamento do Recurso Cível nº 5001741-43.2022.4.04.7122, na sessão de 08/08/2023. 



    Observo, por fim, que a modulação realizada pelo STF somente alcançou os ‘servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir’ (excerto da ementa do RE 630.137). 



    Não há, pois, como dar guarida à pretensão de aplicação da anterioridade nonagesimal após a revogação da regra do art. 40, § 21, da CRFB/88 pela EC 103/2019” (fl. 2, e-doc. 125).



    O recorrente opôs segundos embargos de declaração também parcialmente acolhidos:



    “(...) para fins de esclarecimento e sem atribuição de efeitos infringentes, fica consignado que, a contar do julgamento dos embargos opostos no Recurso Cível nº 5004753-04.2022.4.04.7110, restou superada a anterior orientação deste Colegiado, passando a ser aplicado o seguinte entendimento: Tendo em vista que não foi editada lei complementar ou lei ordinária federal para regulamentar a revogada imunidade do art. 40, § 21, da Constituição Federal, esta jamais se revelou aplicável e, por consequência, nunca foi aplicada de forma legítima, de forma que não há falar em instituição ou aumento de tributo a ensejar a aplicação da anterioridade nonagesimal.



    Ante o exposto, voto por ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração” (fl. 1, e-doc. 40).



    3. Neste recurso extraordinário afirma-se contrariedade ao § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    O recorrente assevera que, após a revogação da isenção em dobro da contribuição previdenciária pela Emenda Constitucional n. 103/2019, “para a surpresa do recorrente ALBERTO, a contribuição previdenciária de forma integral teve início já em janeiro de 2020, de forma a qual desrespeitou o prazo nonagesimal, previsto no artigo 195, § 6º, da CF/88. Se não bastasse, posteriormente a recorrida UNIÃO determinou a todos os órgãos públicos federais que descontassem, retroativamente, a contribuição da previdência social em relação aos meses de novembro e dezembro de 2019, além da gratificação natalina por conta da revogação da isenção em dobro então vigente no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 150).



    Aduz que “o entendimento proferido pelo acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul de que a falta de lei complementar federal afasta a necessidade de atendimento ao princípio da anterioridade nonagesimal é desconexo do caso em concreto e acaba por criar precedente que contraria a Constituição Federal. Isso porque, independentemente da existência ou não de lei federal que complemente o artigo 195, está disposta no texto constitucional a previsão do princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que se trata de uma majoração tributária que afeta partes da sociedade, não podendo a parte recorrida eximir-se de tal preceito” (fl. 11, e-doc. 150).



    Sustenta que “não há em que falar sobre a falta de aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, como citada no referido acórdão, uma vez que não há base argumentativa para reiterar tal decisão, a qual é manifestamente inconstitucional, tendo em vista a disposição legal do período da noventena no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal, em casos de majoração tributária em detrimento de revogação de contribuição fiscal” (fl. 16, e-doc. 150).



    Ressalta que “a recorrida UNIÃO descontar a contribuição fiscal do recorrente ALBERTO sem a observância dos 90 dias, bem como determinar os descontos retroativos da contribuição da previdência social em relação aos meses de novembro e dezembro de 2019, viola o princípio da segurança jurídica e da anterioridade nonagesimal, pois expurga a lógica da proteção contra a ‘tributação surpresa’” (fl. 18, e-doc. 150). 



    Argumenta que “a primeira razão que justifica o afastamento do Tema 317 do STF decorre do fato de que neste julgamento houve a definição que os efeitos do artigo 40, § 21, da Constituição estavam condicionados à edição de lei complementar durante sua vigência. Contudo, NESSE PROCESSO, por sua vez, o objeto em discussão diz respeito à necessidade ou não do poder tributante observar o princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança majorada de contribuição social por conta da retirada de isenção concedida por lei” e que “a segunda que justifica o afastamento da aplicação do Tema 317 do STF decorre de outra diferença entre o objeto em debate nestes autos com aquele discutido no RE 630137, já que o TEMA 317 discutia se o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS teria que garantir a imunidade tributária prevista no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, mesmo inexistindo lei estadual regulamentadora” (fls. 18 e 20, e-doc. 150).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso com a reforma do acórdão recorrido.



    4. Em seu parecer, a Subprocuradora-Geral da República, Doutora Elizeta Maria de Paiva Ramos, manifestou-se pelo provimento do recurso por estar o acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento “desse Supremo Tribunal Federal, que tem reiteradamente decidido pela necessidade de ser respeitada a regra da anterioridade nonagesimal em casos como os dos autos, em que ocorre efetiva redução/supressão de benefício fiscal a ensejar aumento indireto da tributação” (fl. 6, e-doc. 183).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Ao analisar o pleito de observância da anterioridade nonagesimal na revogação do benefício do § 21 do art. 40 da Constituição da República, o juízo de origem assentou:



    “Em que pese a irresignação da embargante, ainda que esta Turma Recursal tenha decidido pela aplicação da anterioridade nonagesimal quando do julgamento dos embargos opostos no Recurso Cível nº 5001741-43.2022.4.04.7122 (juntado aos autos em 08/08/2023), houve alteração do entendimento deste colegiado a contar do julgamento dos embargos opostos no Recurso Cível nº 5004753-04.2022.4.04.7110 (juntado aos autos em 04/09/2023). 



    Assim, para fins de esclarecimento e sem atribuição de efeitos infringentes, fica consignado que, a contar do julgamento dos embargos opostos no Recurso Cível nº 5004753- 04.2022.4.04.7110, restou superada a anterior orientação deste Colegiado, passando a ser aplicado o seguinte entendimento: Tendo em vista que não foi editada lei complementar ou lei ordinária federal para regulamentar a revogada imunidade do art. 40, § 21, da Constituição Federal, esta jamais se revelou aplicável e, por consequência, nunca foi aplicada de forma legítima, de forma que não há falar em instituição ou aumento de tributo a ensejar a aplicação da anterioridade nonagesimal” (fl. 1, e-doc.140).



    A conclusão exposta no acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, que previa a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. 4. Acórdão recorrido que concluiu pela observância do princípio da anterioridade nonagesimal no caso concreto. 5. Decisão impugnada em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de respeitar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o caso exija. 6. Necessidade de reexame da legislação pertinente e de revolvimento do acervo probatório para infirmar a conclusão do tribunal de origem. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.415.787-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.482.202-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.413.296-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DO ICMS POR MEIO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE VALOR ADICIONAL SETORIAL (IVA-ST). REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a redução ou supressão de benefício fiscal (no caso, majoração do Índice de Valor Adicional Setorial - IVA-ST), constitui majoração indireta de tributo, de forma que deve observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 2. Esta CORTE tem aplicado esse entendimento em situações em que também se questionava a majoração do ICMS por meio de alteração do Índice de Valor Adicional Setorial (IVA-ST). 3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo não pode ser equiparada à majoração do tributo, de forma que não incide, no caso, o princípio da anterioridade tributária. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.417.387-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2023).



    O mesmo entendimento foi adotado, por exemplo, nas seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.491.911, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.5.2024; RE n. 1443521, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 6.3.2024; RE n. 1462751, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 9.11.2023; e ARE n. 1417272, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.2.2023.



     



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal consolidada no sentido de ser obrigatória a observância do princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver majoração indireta de tributos. 



     



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos à instância de origem para que julgue de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 16 de julho de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora